Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-68.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE HOMICIDIO TENTADO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. SOBERANIA DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME. ATENUANTES DE MENORIDADE E DE CONFISSÃO. PRISÃO IMEDIATA. TEMA 1.068. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio, em sua modalidade tentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 06 questões em discussão: (i) se as menções aos antecedentes do acusado configuram ou não argumento de autoridade apto a nulificar o julgamento do Tribunal do Júri; (ii) se o uso de recursos audiovisuais por parte do órgão acusador importa em violação ao princípio da paridade de armas; (iii) se o entendimento do Conselho de Sentença está manifestamente contrária as provas dos autos; (iv) se a exasperação da pena-base foi correta ao valorar negativamente os vetores “circunstancias” e “consequências” do crime; (v) se é cabível a incidência das atenuantes de confissão espontânea e de menoridade; (vi) se é possível a prisão imediata do réu após a sua condenação pelo Tribunal do Júri sem a presença dos requisitos da prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As hipóteses do art. 478 do CPP são taxativas e objetivam evitar que determinadas referencias possam ser utilizadas como argumento de autoridade em benefício ou prejuízo do réu. Precedentes do STF e do STJ. 3.1. O simples fato do membro do Ministério Público ter dispendido parte do seu tempo nos debates para expor a Folha de Antecedentes Penais (FAP) do acusado, por si só, não caracteriza violação a esta regra processual, pois estas informações já constam dos autos, sendo que os jurados possuem amplo acesso ao seu conteúdo, conforme permissivo estampado no art. 480, §3o, do CPP. Entendimento do STJ e deste TJDFT. 3.2. Não há nulidade a ser reconhecida no ponto, ainda mais quando constatado que a própria defesa arguiu o réu quanto ao ponto, o qual foi confessado por ele perante os jurados, razão pela qual não há como reconhecer qualquer excesso que tenha acarretado prejuízos a defesa.
4. O princípio da paridade de armas “é princípio essencial no processo penal, devendo ser garantido à defesa o mesmo tratamento concedido à acusação, especialmente no que tange ao acesso e análise de provas. O acesso às provas pela defesa antes de sua apreciação no processo é condição para assegurar o contraditório e a ampla defesa, permitindo a instrumentalização de sua atuação de forma eficaz.” (HC n. 903.753/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/9/2024). 4.1. A utilização de recursos audiovisuais pelo Ministério Público durante a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri não pode ser considerado violação a este princípio, já que é um instrumento disponibilizado pelo Tribunal para todas as partes, as quais possuem a faculdade de utilizá-la, caso tenham interesse, o que não foi demonstrado pela defesa, nem foi objeto de impugnação no momento oportuno. 4.2. Na forma do art. 563 do CPP, não cabe a decretação de nulidade sem que a parte demonstre, de forma concreta, quais os prejuízos que sofreu em decorrência da prática do ato, o que não ocorreu na espécie.
5. “Todo homicídio doloso, independentemente da condição pessoal da vítima e/ou da repercussão do fato no cenário nacional ou internacional, representa grave violação ao maior e mais importante de todos os direitos do ser humano, que é o direito à vida, previsto no art. 4o, no 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário por força do Decreto no 678, de 6/11/1992” (STJ. IDC 1/PA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 10/10/2005, p. 217).
6. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, se mostra totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. Precedentes. 6.1. No caso dos autos, diante da inexistência de incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, não se admite a anulação do julgamento, sob pena de flagrante violação à soberania dos veredictos, uma vez que se observa prova apta a amparar a conclusão dos jurados.
7. As circunstâncias do crime “devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso” (AgRg no HC n. 912.694/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 12/9/2024). 7.1. Considerando que o réu realizou disparos em via pública em uma região residencial, esta conduta merece maior reprovação, o que autoriza a sua valoração negativa. Precedentes do STJ.
8. As consequências do crime também são negativas, pois as lesões causadas pelas perfurações dos projeteis causaram sequelas físicas a vítima, o que vai além dos elementos ordinários deste tipo penal, merecendo, portanto, maior grau de punição estatal.
9. Tratando-se de réu menor de 21 (vinte e um) anos a época dos fatos, faz jus a circunstância atenuante do art. 65, I, do Código Penal.
10. Tendo o réu confessado ter efetuado os disparos com arma de fogo contra a vítima em sessão plenária – ainda que em legitima defesa (que não foi demonstrada) –, deve-se fazer incidir a redução da pena em razão da atenuante de confissão espontânea, ainda que na modalidade qualificada. Precedentes desta egrégia Turma Criminal.
11. Tratando-se de tentativa, deve o julgador, para fins de apuração do quantum a ser reduzido, apurar o quanto o agente avançou nos atos de execução da conduta criminosa (iter criminis) para fins de sua consumação. Assim, quanto mais próximo da consumação plena do crime, menor será a redução da pena. 11.1. Na hipótese tratada, a conduta do agente aproximou-se da consumação plena do delito e, por isso, mostra-se acertada a redução de 1/3 da pena aplicada.
12. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no. 1.235.340, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1068), fixou a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 12.1. Para o colegiado, a prisão de réu condenado por decisão do tribunal popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a culpa do réu já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação conhecida e parcialmente provida.